Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705324-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS ÀS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA DE LOJA EM SHOPPING CENTER. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE. ALEGADA INADEQUAÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL DEDUZIDO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM QUE NÃO CUMULADO PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO QUITADOS. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. III – PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE SOMENTE ADUZIR SER ÚTIL A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA EM RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IV - AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA. INTERESSE RESTRITO NA RETOMADA DO IMÓVEL LOCADO. CHAVES ENTREGUES PELA LOCATÓRIA APÓS O ATO DE CITAÇÃO. POSSE REAVIDA PELAS LOCADORAS. PROCEDÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELA RÉ/LOCATÁRIA. V - RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS A OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS PELA LOCATÁRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES E OUTROS ENCARGOS POR CASO FORTUITO. PANDEMIA DO COVID-19. ALUGUEL COMERCIAL. IMÓVEL EM SHOPPING CENTER. ALEGADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPACTOS NÃO DEMONSTRADOS NA MEDIDA DO INTERESSE REVISIONAL DEDUZIDO PELO LOJISTA. EQUILÍBRIO ENTRE A VONTADE CONTRATUAL E A ESTRUTURA ECONÔMICA VIVENCIADA AO TEMPO DO ESTADO PANDÊMICO. EQUAÇÃO BUSCADA PELA LOCADORA. DESCONTOS E BENEFÍCIOS OFERECIDOS À LOCATÁRIA NO PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIOMENTO. MEDIDAS DITAS INSUFICIENTES A EVITAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIFICULDADE ECONÔMICA DA LOCATÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXTREMA DESVANTAGEM ECONÔMICA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM TERMOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. VI - RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS/RECONVINDAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar. Juízo de admissibilidade recursal. As contrarrazões não constituem via adequada para manifestação de natureza postulatória referente a matéria analisada e decidida na sentença, mas não impugnada pela parte no recurso de apelação que interpôs. Questão preclusa porque não levada a reexame da Corte de Revisão. Tema de inviável suscitação em contrarrazões recursais para ser considerado como obstáculo ao conhecimento do apelo manejado pela parte ex adversa. Preliminar rejeitada de não conhecimento do recurso da ré/reconvinte. 2. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. 2.1. Irreparável a decisão do magistrado afirmativa da desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC) e da possibilidade de julgamento antecipado da lide, não só porque destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, mas também diante do reconhecimento feito pela recorrente de que bastam ao julgamento da lide os elementos informativos reunidos aos autos. Preliminar rejeitada. 3. Ação de despejo não cumulada com cobrança de aluguéis. Efetivada a entrega das chaves após o ato de citação realizado em ação de despejo proposta pelas autoras/locadoras, em procedimento especial, para somente reaver a posse do imóvel locado com forçada desocupação do bem antes cedido à ré/locatária, evidente que perdeu utilidade o interesse de retomar o imóvel locado diante da conduta levada a efeito pela demandada/locatária. Reconhecimento inequívoco da procedência da demanda, com o que, tendo o lojista réu dado causa à instauração de processo judicial, dever suportar os ônus da sucumbência. 4. Reconvenção. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 4.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. Mas a dinâmica contratual, quando estabelecida duração prolongada no tempo admite revisão quando contingências variadas comprovadamente afetem o programa negocial por uma brusca alteração de circunstâncias. 4.2 Entrementes, a modificação de conjunturas jamais poderá ser classificada como fenômeno gerador de alteração de circunstâncias contratuais a autorizar a aplicação de instrumentos normativos de revisão de acordos firmados, quando não comprovada pela parte contratante interessada na revisão judicial a anterior busca de soluções jurídicas que amenizem para ambas as partes contratantes os alegados impactos contratuais, de modo a manter o equilíbrio entre a vontade contratual e a estrutura econômica em que assentada a relação jurídica dita seriamente abalada, tampouco sem que prova inequívoca haja do alegado manifesto desequilíbrio trazidos pelos eventos extraordinários para as obrigações assumidas. 4.3 Não tem cabimento, mesmo em ambiente pandêmico causado pelo novo coronavírus (COVID-19), a busca de nova base negocial pelo dito necessário reequilíbrio do sinalagma contratual por provocação ao Poder Judiciário sem que materializada esteja a alegada extrema desvantagem econômica à conta de afirmada onerosidade excessiva na manutenção do valor do aluguel e do décimo terceiro aluguel. 5. Apelações conhecidas. Recurso da ré/reconvinte/locatária desprovida. Recurso das autoras/reconvindas/locadoras parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, porque há evidente cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente por insuficiência de provas, sem que fosse oportunizada às partes a sua produção; b) artigo 374, inciso III, do CPC, porquanto, apesar de ter comprovado a alegada queda no faturamento, sem que a parte adversa apresentasse qualquer impugnação, o órgão julgador concluiu que não houve comprovação do desequilíbrio contratual; c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, afirmando ser possível a intervenção do judiciário para revisar o valor do aluguel como reflexo da onerosidade excessiva advinda da pandemia do covid-19; d) artigo 1.000, parágrafo único, do CPC, pois a entrega das chaves do imóvel, quando se ressalva o interesse no prosseguimento da ação, impede a conclusão de que houve reconhecimento do pedido. Em relação aos temas dos itens “a”, “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 355, inciso I, 370, e 374, inciso III, todos do CPC, 317 e 478, ambos do CCB, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, a Corte Superior entende que demanda a reapreciação de cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, para mensurar: a) “a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz” (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023); b) a existência de desequilíbrio contratual (AgInt no AREsp n. 1.268.936/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) ou de onerosidade excessiva (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.167.162/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). No tocante à alegada ofensa ao artigo 1.000, parágrafo único, do CPC, a Corte Superior também entende que a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário induz a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela perda de objeto (AgInt no AREsp n. 1.684.291/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Por fim, o dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015